Tribunal: TJSP
Processo: 1053123-50.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de nulidade de confissão de débito e inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente. Fraude não comprovada. Débito pretérito inexigível. Reconhecimento do dano moral indenizável pela

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de nulidade de confissão de débito e inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente. Fraude não comprovada. Débito pretérito inexigível. Reconhecimento do dano moral indenizável pela ameaça na interrupção no fornecimento de energia elétrica, bem como pela inscrição da dívida no rol dos inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. Quantum fixado em R$ 10.000,00. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053123-50.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ALESSANDRA FLAUSINO LUCIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053123-50.2019.8.26.0576 -Voto no 10.776
2
VOTO No: 10.776
APELAÇÃO No: 1053123-50.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: ALESSANDRA FLAUSINO LUCIONAO
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ
APELAÇÃO. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Ação
declaratória de nulidade de confissão de
débito
e
inexigibilidade
de
débito
cumulada com pedido de indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência. Termo de ocorrência de
irregularidade
(TOI)
lavrado
unilateralmente.
Fraude
não
comprovada. Débito pretérito inexigível.
Reconhecimento
do
dano
moral
indenizável pela ameaça na interrupção
no fornecimento de energia elétrica,
bem como pela inscrição da dívida no
rol dos inadimplentes dos órgãos de
proteção ao crédito. Quantum fixado em
R$
10.000,00.
Recurso
da
autora
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053123-50.2019.8.26.0576 -Voto no 10.776
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, a autora, reformada a r.
sentença de fls. 173/175 que julgou improcedente a ação
anulatória de negócio jurídico c.c. declaratória de inexistência
de débito, danos morais, com revogação da liminar deferida às
fls. 31. Condenou-a, ainda, ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$
1.500,00, observada a gratuidade concedida.
Sustenta, em síntese, que não tomou
conhecimento da elaboração do TOI, eis que o referido termo
não lhe foi enviado, não tendo sido cumprida a Resolução
Normativa ANEEL no 414/2010. Diz não ter sido cumprido o
procedimento de concessão de prazo de 15 dias ao consumidor,
após a realização do TOI, para informar sobre a opção pela
perícia técnica no medidor, com comunicação em 10 dias de
antecedência para poder acompanhar a perícia, caso queira.
Afirma ter sido comunicada da existência de TOI apenas em
27/03/2018, tendo sido este elaborado em 14/11/2017, muito
depois do prazo estipulado na resolução. Nega ter havido
aumento no consumo de energia após a troca do medidor,
bastando comparar as faturas de 2017 e 2018, nota-se que as do
ano anterior eram maiores que as do ano de 2018, após a troca
do medidor. Pelo contrário, afirma que após a troca do medidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053123-50.2019.8.26.0576 -Voto no 10.776
4
o consumo de energia efetivamente diminuiu (fls. 115 a 135 e
113). Defende que o TOI e o termo de confissão de dívida
violam o CDC, eis que não lhe informaram devidamente a
irregularidade do medidor, sendo certo que lhe foi ameaçada a
suspensão do fornecimento da energia se não fosse assinada a
confissão de dívida, motivo pelo qual requer sua anulação.
Pretende, assim, a total procedência da demanda.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, com isenção do
preparo pela concessão da gratuidade da justiça (fls. 31) e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código
de Processo Civil.
Ingressou, a autora, com a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053123-50.2019.8.26.0576 -Voto no 10.776
5
com o intuito de ver declarado inexigível o débito apontado em
razão do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) no
000733863772, além de ordenar que a concessionária não
interrompa o fornecimento de energia elétrica na unidade
consumidora no 0021358338, bem como condenada a ré ao
pagamento de dano moral indenizável.
A ação foi julgada improcedente, porque o
d. magistrado a quo entendeu que, após a troca do medidor,
quando constatada no TOI a adulteração/manipulação dos
mecanismos internos, o consumo de energia da unidade
consumidora da autora teve um aumento considerável, a
corroborar as assertivas da concessionária de que o medidor lá
instalado anteriormente não estava registrando corretamente o
consumo real de energia elétrica.
O documento utilizado como parâmetro
pelo d. juiz sentenciante foi o de fls. 114, que traz histórico de
consumo de 04/2017 a 04/2018.
O TOI e a troca de medidor da unidade
consumidora foram realizados em novembro de 2017. Como
disse a autora, os meses de dezembro e janeiro são atípicos, eis
que, com as férias escolares, as crianças permanecem mais tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053123-50.2019.8.26.0576 -Voto no 10.776
6
em casa e, consequentemente, o consumo de energia é maior, não
podem ser utilizados como parâmetro. A partir de fevereiro de
2018 o consumo normalizou, voltando a ser semelhante à media
do ano de 2017, razão pela qual o parâmetro utilizado na r.
sentença para se concluir pela legalidade do TOI não é seguro.
As concessionárias de serviço público
gozam, quanto aos atos de seus prepostos, da presunção de
legitimidade, incidente sobre quaisquer atos administrativos e as
condutas dos agentes da Administração.1 Exercem função
delegada pela Administração; logo, é natural que, como ela,
tenham a seu favor tal presunção, sob pena de ter seus atos
contestados a cada momento, não podendo dar-lhes execução.
Ensina HELY LOPES MEIRELLES: “Os
atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie,
nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de
norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de
Direito, informa toda a atuação governamental. Além disso, a
presunção de legitimidade dos atos administrativos responde as
exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder
Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de
impugnação dos administrativos, quanto à legitimidade de seus
1 HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 22a ed., pág. 141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053123-50.2019.8.26.0576 -Voto no 10.776
7
atos, para só após dar-lhes execução.”2
A presunção, contudo, é relativa.
O mencionado Termo de Ocorrência de
Irregularidade com base nos quais afirma ter ocorrido fraude é
documento que retrata mera constatação unilateral da
concessionária, não tendo valor probante absoluto.
E mais, tendo, o consumidor, impugnado
em juízo a suposta fraude, cabia à apelante comprovar, de
forma cabal, a existência de vício de funcionamento do sistema
de medição do consumo de energia elétrica e a fraude que teria
sido praticada pela consumidora. Aplica-se, no caso concreto,
além da norma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, a regra de
distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC,
além do que não se poderia exigir da autora prova de fato
negativo.
Ademais, a única prova pertinente para a
comprovação da fraude seria a pericial. Neste sentido confiram-
se, desta Câmara, dentre outros, os julgamentos das Apelações
nos 1006206-48.2019, 1044649-84.2016 e 4003135-25.2013.
Destaque-se que a jurisprudência deste
2 MANOEL MARIÁ DIEZ, El Acto Administrativo, Buenos Aires, 1956, p. 216 apud HELY LOPES MEIRELLES. Direito
Administrativo Brasileiro. 22a edição. Editora Malheiros. pág. 141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053123-50.2019.8.26.0576 -Voto no 10.776
8
Tribunal é farta quanto à invalidade da apuração unilateral de
supostas fraudes no consumo de energia elétrica, podendo ser
citados, dentre centenas, os seguintes precedentes:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
Fraude
em
medidor. Interrupção do fornecimento.
Emissão de simples termo de ocorrência
de irregularidade. Caráter unilateral do
procedimento. Violação da ampla defesa
e
do
contraditório.
Fraude
não
comprovada. Indício de irregularidade
no medidor de consumo ausente. Ré que
não se desincumbiu de ônus que lhe
competia.
Cobrança
de
débitos
pretéritos, oriundos da suposta fraude.
Existência de meios judiciais pertinentes.
Inexigibilidade da dívida. Interrupção do
fornecimento. Inadmissibilidade. Recurso
desprovido”
(TJSP,
Apelação
no
0007745-32.2009.8.26.0223,
15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. 08.11.2011).
Frise-se, nem mesmo a análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053123-50.2019.8.26.0576 -Voto no 10.776
9
histórico de consumo da unidade consumidora seria suficiente
para comprovar a suposta fraude e a cobrança imposta à
apelante. A simples existência de degrau de consumo não é
prova bastante da fraude e muito menos de sua autoria, até
porque a variação do consumo poderia ter sido causada por
fatores diversos e não de manipulação ilícita do sistema de
medição.
Fato
insuperável
é
que
não
foi
comprovada a fraude que deu origem ao termo de confissão de
dívida objeto da ação, motivo pelo qual a r. sentença será
reformada com a procedência da demanda, já que não há provas
da fraude no medidor, sendo certo inexigível o termo de
confissão de dívida .
Na hipótese, não houve corte de energia
elétrica, porém ameaça de que isso ocorresse, caso não fosse
assinado o termo de confissão de dívida. Com efeito, a medida
tomada com base em procedimento unilateral da concessionária
é arbitrária e ilegal, visando apenas a pressionar o consumidor
do serviço a pagar débito apurado pela fornecedora.
É de rigor, assim, o reconhecimento do
dano moral indenizável, a despeito de não ter havido suspensão
no fornecimento da energia. É que ele só não se deu, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053123-50.2019.8.26.0576 -Voto no 10.776
10
houve concessão de liminar, mas houve inscrição da dívida no
rol dos inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (fls.
30).
O caso é, pois, de provimento do recurso
para reconhecer a procedência do pedido de indenização por
danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme
requerido pela autora, quantia que se mostra razoável e
satisfatória para o caso. Não é ínfima, tampouco vultosa, mas sim
proporcional e adequada à situação dos autos, de acordo com os
parâmetros que a jurisprudência desta Câmara tem adotado para
casos análogos.
A importância é razoável e satisfatória
para o caso, não propiciando enriquecimento indevido da autora,
nem o estabelecimento de perigosos precedentes que possam
transmudar uma pretensão legítima de dor moral em investimento
financeiro de alta rentabilidade, e, por outro lado, impele a ré, ao
ser assim apenada, a ser mais cuidadosa no exercício de suas
atividades, evitando que se repita o quadro retratado nestes autos.
Em razão do decidido, ficam invertidos os
ônus
de
sucumbência.
Assim,
responderá,
a
apelada,
integralmente pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que ora são fixados em 20% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053123-50.2019.8.26.0576 -Voto no 10.776
11
condenação, em favor do patrono da autora.
Diante do exposto, pelo meu voto, o
recurso é provido para julgar a ação procedente, para anular o
termo de confissão de dívida de fls. 26/29; para declarar
inexigível o débito ali aposto, bem como para condenar a ré a
pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a
quantia
de
R$
10.000,00
(dez
mil
reais),
corrigida
monetariamente pela TPTJSP, a partir desta data (Súmula 362 do
STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação. Sucumbência na forma acima especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator